Tribunal: TJES
Processo: 5003101-68.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003101-68.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO DA SILVA MARINHO e outros
RECORRIDO: ROGERIO DA SILVA MARINHO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPRA REALIZADA E PAGA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRODUTO ESSENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO CONSUMIDOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos
, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça a ROGERIO DA SILVA MARINHO, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ROGERIO DA SILVA MARINHO em face de EBAZAR.COM.BR. LTDA, em que narra a parte autora narra que comprou um refrigerador, contudo, o produto não foi entregue e a ré deixou de promover a restituição do valor pago.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte, para condenar o requerido a realizar a restituição de R$ 3.144,05 (três mil cento e quarenta e quatro reais e cinco centavos) em favor do autor, devendo incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, iniciados da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil) e correção monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Trata-se de duplo recurso. Considerando a similitude da matéria debatida, procedo à análise conjunta dos Recursos Inominados.

Preliminarmente, a recorrente EBAZAR.COM.BR. LTDA sustenta a sua ilegitimidade passiva.
No que concerne a preliminar aventada, observo das próprias assertivas autorais que a parte suscitante é responsável pela manutenção da plataforma de negociação do produto. Dessa forma, à luz das asserções indicadas, verifico a legitimidade da recorrente, de modo que rejeito a preliminar aduzida.

No mérito, com relação à ré EBAZAR.COM.BR. LTDA, a sentença não comporta reforma. Quanto às razões deduzidas, concluo que o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos. Embora despicienda nova fundamentação, oportuno destacar os elementos que embasaram a formação do convencimento deste Juízo.

Nesse contexto, não vislumbro razões para reforma quanto ao reconhecimento de sua legitimidade e responsabilidade, haja vista que, como bem consignado pelo juízo a quo, a plataforma integra a cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC.

Tal como se observa, a atuação da ré não se limita a mero espaço virtual para aproximação entre fornecedores e consumidores, mas envolve efetiva intermediação na cadeia de fornecimento, disponibilizando meios de pagamento, logística e publicidade, circunstâncias que a vinculam diretamente ao risco da atividade que explora.

Assim, sendo beneficiária econômica da operação, responde objetivamente perante o consumidor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme dispõem o art. 7º, parágrafo único, e o art. 14 do CDC.

Assim, é irretocável as razões de decidir quanto a fixação da responsabilidade da recorrente
EBAZAR.COM.BR. LTDA:

Verifico dos
prints
juntados pelo autor que a compra do produto narrado na exordial se deu em 11/07/2024 (ID 47646663), mesma data em que foi lançado o pagamento de R$ 3.144,05 (três mil cento e quarenta e quatro reais e cinco centavos) em favor do réu; não obstante, inexiste qualquer contraposição a estes fatos por parte da ré. Mostrou-se incontroverso, portanto, que realização de compra do refrigerador se deu através da plataforma Mercado Livre, bem como a reflexa realização do pagamento.

[...]

Considerando que a pretensão autoral encontra-se fundada no não recebimento da mercadoria contraída por meio de compra virtual, diante da comprovação do pagamento, competia ao requerido o ônus da prova acerca do fato positivo e obstativo do direito do autor, qual seja, a efetiva entrega do produto vendido na aludida operação comercial ou excludente de responsabilidade civil (art. 373, II, CPC). Entretanto, o réu não se desincumbiu de tal ônus, eis que não trouxe aos autos comprovação neste sentido.

Encontra-se configurada a falha na prestação do serviço.

Dessa forma, acolho o pedido inicial pra condenar o requerido a indenizar o prejuízo material do autor, devendo realizar a restituição da quantia de R$ 3.144,05 (três mil cento e quarenta e quatro reais e cinco centavos) empregada na compra do “REFRIGERADOR DA MARCA PHILCO 498L”.

No caso em apreço, os documentos acostados aos autos demonstram que a consumidora adquiriu o produto junto à parte Recorrente, não havendo qualquer prova acerca da efetiva entrega do bem adquirido. Evidente, portanto, a responsabilidade da recorrente de promover a restituição dos valores.

Quanto ao recurso interposto pelo consumidor, este merece reforma. Embora o juízo de origem tenha analisado a controvérsia com brilhantismo, as razões recursais evidenciam a necessidade de reforma.

Verifico a existência de dano de cunho moral, na medida em que o consumidor, ao invés de ver prontamente atendido o seu legítimo direito, foi compelido a suportar verdadeira via
crucis
para obter a tutela que lhe era devida. A inércia da Recorrente em oferecer solução adequada obrigou o autor a recorrer ao Poder Judiciário, consumindo seu tempo útil — que deveria ser destinado a atividades pessoais, profissionais ou de lazer — e não à resolução de controvérsia cuja solução se mostrava evidente.

Tal conduta revela afronta à dignidade do consumidor, que, já lesado materialmente, ainda teve de suportar a frustração, a angústia e o desgaste decorrentes da resistência indevida da fornecedora em cumprir obrigação legal cristalina. Ressalte-se, ademais, que o produto em questão trata-se de um refrigerador, bem de utilidade essencial nos dias atuais.

Por conseguinte, com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que, diante da ausência de critérios expressamente definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência nacionais têm considerado quatro parâmetros principais para seu arbitramento: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil, nesse aspecto, revela-se positiva, na medida em que apenas a gravidade do dano se mostra justificável como critério para o arbitramento, considerando que os demais parâmetros são discutíveis e refletem uma orientação jurisprudencial e doutrinária que tem se afastado do enfoque estritamente culpabilístico da responsabilidade civil, priorizando o reconhecimento do dano e a reparação adequada.

Assim, reputo razoável fixar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular a requerida a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte EBAZAR.COM.BR. LTDA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Com relação ao Recurso Inominado de
ROGERIO DA SILVA MARINHO
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a ré EBAZAR.COM.BR. LTDA ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar do evento danoso, por se tratar de contrato nulo (conforme entendimento do STJ -

AgInt no AREsp n. 2.800.382/SP - e súmula 54 da Corte), mantendo a sentença nos demais termos.
DEIXO DE

CONDENAR
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)